Tribunal: TJMT
Processo: 0010445-65.2017.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010445-65.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDVANIA DA SILVA SOUZA - CPF: 027.737.701-37 (APELANTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 095.870.697-22 (APELADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E VEÍCULO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS A TERCEIROS ANTES DE AS PARTES FIRMAREM CONTRATO – PAGAMENTO NÃO IMPUTÁVEL AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DO CONTRATO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CARACTERIZADA - REQUISITO PARA EXECUTIVIDADE NÃO PREENCHIDO –
TÍTULO EXECUTIVO DESCONTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

1. O próprio Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado firmado entre as partes deixa claro que o pagamento deverá feito diretamente à vendedora, não fazendo menção à autorização de pagamento a terceiros.

2. Logo, o título que embasa a execução, por si só, afasta a satisfação da obrigação do exequente/embargado/apelado, porque emitido e assinado pelas partes quando as transferências bancárias feitas a terceiros já haviam sido concretizadas, de maneira que deixa, inclusive, margem de dúvida de que tais pagamentos dizem respeito à compra e venda do veículo objeto do contrato
sub judice
.

3. Ainda que assim não fosse, não existindo nos autos nenhuma prova de que tenha sido autorizado o pagamento a terceiros, o devedor, ora exequente/embargado/apelado, realizando o “pagamento” sem tomar a cautela necessária (“pagar” em contrariedade ao estipulado em contrato), a suposta quitação realizada a terceiros, não atribui efeito liberatório, pois, em relação à executada/embargante/apelante, não é válido referido “pagamento”, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil.

4. Assim, estando o exequente/embargado/apelado inadimplente com a obrigação que lhe competia (pagamento), resta configurada a
exceptio non adimpleti contractus
, na forma do artigo 476, do Código Civil.

5. Nesse contexto, tem-se que a execução é nula, porque, ao menos, não restou preenchido um dos requisitos essenciais, qual seja, a exigibilidade, bem como porque foi instaurada antes de se verificar a condição, consistente na obrigação de pagar do exequente/embargado/apelado (Art. 803, CPC).

6. Portanto, na hipótese, não há como manter a higidez do contrato, porque desprovido de exigibilidade, o que enseja a extinção automática da ação de execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDVANIA DA SILVA SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0010445-65.2017.8.11.0013, opostos em face de
JOSE INACIO RIBEIRO JUNIOR
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$14.000,00 (quatorze mil reais), nos termos do art. 82, §2º c/c art. 85, §2º, ambos do CPC (ID 99860088 - Pág. 107/1096 - fls. 450/452).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a ação de execução não deve prevalecer, uma vez que restou pactuado que a transferência do veículo TOYOTA HILUX CD4x4-SRV Chassis 8AJFY29G9F8583482- Placa QBJ9912-MT - Ano 2015 - Modelo 2015 Cor Prata - RENAVAM 0104334180, dar-se-ia mediante o pagamento do valor do bem, o que não ocorreu, de modo que o título não se encontra revestidos dos requisitos de executividade.

Sustenta que, não poderia ter sido reconhecido como válidos pagamentos feitos a terceiros, pois a apelante jamais autorizou que qualquer pagamento fosse feito em nome de pessoa diversa daquelas constantes do contrato de compra e venda.

Defende que, não há de se falar em contrato verbal de consignação, e que terceiros seriam responsáveis pelo recebimento do valor do bem.

Alega que, na impugnação aos embargos, o embargado/apelado não alegou como matéria de defesa que o veículo fora adquirido de terceiros, e que eventual pagamento teria sido feito para terceiros em nome da recorrente, mas sim que o pagamento havia sido feito na data da assinatura do contrato em 19/02/2016. Contudo, em seu depoimento pessoal, conforme confessado pelo próprio recorrido, ele não realizou nenhum pagamento da coisa para a embargante/apelante.

Assevera que o embargado/apelado inovou em sua defesa no momento de seu depoimento pessoal, o que deve ser rechaçada a juntada de comprovante de pagamento realizado a terceiras pessoas, estranhas ao contrato (ID 99860088 - Pág. 115/131- fls. 458/475).

O embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 99860093 - Pág. 1/7 - fls. 481/487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A executada/embargante/apelante opôs estes embargos à execução, alegando, em suma, a inexigibilidade do título (contrato de compra e venda do veículo), ante a falta de pagamento da coisa (veículo) pelo exequente/embargado/apelado, objeto do contrato de compra e venda, razão pela qual não tem direito de exigir o cumprimento de uma obrigação, qual seja, de obter para si a transferência documental do veículo.

Citado, o exequente/embargado/apelado apresentou impugnação aos embargos, alegando, em síntese, que efetuou o pagamento à vista, por ocasião da assinatura do contrato, conforme Cláusula 6ª, bem como se imitiu na posse do bem, recebendo o recibo de transferência, o manual do proprietário e as chaves reserva, conforme Cláusula 4ª. Contudo, ainda que notificada, a executada/embargante/apelante deixou de promover a transferência da propriedade, conforme pactuado.

Durante o depoimento pessoal, a executada/embargante/apelante informou que não sabe se a empresa de revenda de veículos usados em Cuiabá recebeu o valor corresponde ao pagamento do bem, no entanto, disse expressamente que permitiu a entrega do veículo para o exequente/embargado/apelado, e, na sequência, com ele firmou contrato de compra e venda.

Por sua vez, em seu depoimento pessoal, o exequente/embargado/apelado afirmou que negociou o bem com empresa de revenda de veículos usados em Cuiabá, efetuando o pagamento para a pessoa por ela indicada; bem como confirmou ter firmado contrato com a executada/embargante/apelante, ressaltando que não realizou pagamentos a ela diretamente.

No entanto, o juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista que o exequente/embargado/apelado teria efetivado a quitação do bem, mediante depósitos realizados na conta bancária da empresa Mil Locadora de Veículos Ltda. e de Lucas C. Santos Santana, sentença contra a qual a executada/embargante/apelante se insurge.

Pois bem.

Na hipótese, em que pese o exequente/embargado/apelado tenha adquirido o veículo da executada/embargante/apelante por meio de terceiro, ou seja, por empresa de revenda de veículos usados localizada em Cuiabá, não consta dos autos nenhuma prova de que a executada/embargante/apelante autorizou que o respectivo pagamento do bem fosse realizado para terceiro.

Aliás, o próprio Contrato de Compra e Venda de Veículo Usado firmado entre as partes, em 19/02/2016, em sua Cláusula 6ª, dispõe que:
“
Combinaram entre as partes que o valor total do automóvel se deu em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), sendo que,
COMPRADOR efetuará o pagamento a VENDEDORA, à vista na data assinatura deste contrato
”(sic)
(ID 6907317 - Pág. 1/3 - fls. 14/16).

Ou seja, o contrato em questão deixa claro que o pagamento deverá feito diretamente à vendedora, não fazendo menção à autorização de pagamento a terceiros.

Ora, o Juiz singular entendeu que a quitação deu-se por meio de 03 (três) transferências bancárias feitas pelo ora exequente/embargado/apelado a terceiros, considerando como prova do pagamento um comprovante no valor de R$ 117.500,00 (cento e dezessete mil e quinhentos reais), creditado na conta corrente da empresa Mil Locadora de Veículos Ltda., e outros dois no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), creditado nos dias 03 e 05/02/2016 na conta bancária de Lucas C. santos Santana, sócio administrador da referida empresa, responsável pela venda do veículo para o embargado.

Ocorre que, tais extratos bancários evidenciam que as transferência bancárias destacadas foram realizadas antes mesmo da celebração do contrato que embasam a ação de execução, o que retira a verossimilhança da alegação de que tais pagamentos dizem respeito à transação objeto do contrato em questão.

Digo, não há como considerar que tais transações bancárias foram feitas para quitação do contrato
sub judice
, quando o próprio exequente/embargado/apelado o assinou, dias depois das transferências, firmando o compromisso de realizar o pagamento diretamente à ora executada/embargante/apelante.

Assim, tem-se que o título que embasa a execução, por si só, afasta a satisfação da obrigação do exequente/embargado/apelado, porque emitido e assinado pelas partes quando as transferências bancárias feitas a terceiros já haviam sido concretizadas, de maneira que deixa, inclusive, margem de dúvida de que tais pagamentos dizem respeito à compra e venda do veículo objeto do contrato
sub judice
.

Ainda que assim não fosse, como dito, o contrato é expresso em mencionar que o pagamento dar-se-ia diretamente à credora/vendedora, ora executada/embargante/apelante, não existindo nos autos nenhuma prova de que tenha sido autorizado o pagamento a terceiros, de modo que o devedor, ora exequente/embargado/apelado, não deveria ter efetuado o “pagamento” da forma que fez.

Assim, realizando o “pagamento” sem tomar a cautela necessária (“pagar” em contrariedade ao estipulado em contrato), a suposta quitação realizada a terceiros, não atribui efeito liberatório, pois, em relação à executada/embargante/apelante, não é válido referido “pagamento”, senão vejamos o dispõe o art. 308 do Código Civil:

Art. 308.
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.

Com efeito, quanto à matéria, Maria Helena Diniz leciona que:

“
É preciso, portanto, saber a quem pagar, sob pena de se pagar mal, e quem paga mal paga duas vezes
.
Consoante o art. 308 do Código Civil, ‘o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.’

O credor é, em regra, quem deve receber a prestação.
Todavia, é preciso não olvidar que credor não é apenas a quem foi originariamente constituído o crédito, mas também seus sucessores
causa mortis (herdeiro, na proporção de seu quinhão hereditário, ou legatário) ou inter vivos (cessionário do crédito, sub-rogado nos direitos creditórios),
que são credores derivados
. A qualquer um dos cocredores, havendo solidariedade ou indivisibilidade, estará permitido receber o pagamento.
Se se tratar de obrigação ao portador, quem apresentar o título é o credor, de modo que o pagamento a ele feito será legítimo
(RT, 486:104, 443:286).”
(“Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral das Obrigações”. 29ª Edição. 2014. Saraiva. Pg. 247.)

Conclui-se, portanto, que pagar mal significa pagar à pessoa que não é credora, nem tem poderes para receber, como ocorreu no caso em apreço, uma vez que a extinção da dívida teria sido supostamente efetuada junto a terceiros, razão pela qual, diante da invalidade de tal quitação, se ela efetivamente existiu, deve o exequente/embargado/apelado cumprir a obrigação junto à executada/embargante/apelante.

Logo, estando o exequente/embargado/apelado inadimplente com a obrigação que lhe competia (pagamento), resta configurada a
exceptio non adimpleti contractus
, na forma do artigo 476, do Código Civil.
Verbis
:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação
, pode exigir o implemento da do outro
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONEXA À AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO DE DÉBITO PROMOVIDA PELA REVENDA DO FUNGICIDA STRATEGO 250 EC – PRELIMINAR DE CONEXÃO À AÇÃO MONITÓRIA AFASTADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO E NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADOS – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES PELA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS – PROTESTOS CANCELADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
De acordo com o instituto da exceptio non adimplenti contractus (CC, art. 476), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
.
(TJMT - N.U 0002107-34.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Nesse contexto, tem-se que a execução é nula, porque, ao menos, não restou preenchido um dos requisitos essenciais, qual seja, a exigibilidade, bem como porque foi instaurada antes de se verificar a condição, consistente na obrigação de pagar do exequente/embargado/apelado.

Para que dúvidas não remanesçam, convém trazer à colação o que dispõe o art. 803 do Código de Processo Civil:

Art. 803
.
É nula a execução se
:

I -
o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível
;

II - o executado não for regularmente citado;

III -
for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo
.

Parágrafo único.
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.

Portanto, na hipótese, não há como manter a higidez do contrato, porque desprovido de exigibilidade, o que enseja a extinção automática da ação de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença, a fim de acolher os embargos à execução, declarando-se a inexigibilidade do título que embasa a ação de execução, o que, por consequência, conduz à extinção da ação de execução. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022